Tribunal: TJMT
Processo: 1017751-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017751-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ITACIANA MARCHILITS - CPF: 010.228.771-60 (AGRAVADO), SEBASTIAO MARCHILITS - CPF: 886.335.351-49 (AGRAVADO), LUCAS MARCHILITS - CPF: 069.321.881-98 (AGRAVADO), NELCI APARECIDA MARCHILITS - CPF: 026.944.021-60 (AGRAVADO), JOAO CARLOS MARCHILITS - CPF: 700.816.471-82 (AGRAVADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), BENVENIDO DEL MORAL - CPF: 176.000.909-10 (AGRAVANTE), Itaciana Marchilits (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA SOBRE IMÓVEL DO REQUERIDO – PROCESSO EM FASE DE CONHECIMENTO – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE LEVANTAMENTO – INDEFERIMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Embora a averbação premonitória junto ao registro de imóveis seja instituto próprio do processo de execução, (art. 799, IX, do CPC)
a
jurisprudência tem flexibilizado a sua concessão nas ações em fase de conhecimento, desde que comprovados os requisitos da tutela de urgência.

Averbação premonitória não configura constrição judicial que torne indisponível o imóvel, mas apenas adverte a terceiro sobre demanda que o envolve.

No caso concreto, permanecendo hígidos nos autos os
fundamentos aplicados pelo magistrado singular para indeferir o pedido de levantamento da averbação premonitória, não havendo prova capaz de afastá-los,
a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1017751-34.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

BENVENIDO DEL MORAL

AGRAVADOS:

ITACIANA MARCHILITS, LUCAS MARCHILITS, SEBASTIÃO MARCHILITS, NELCI APARECIDA MARCHILITS e JOÃO CARLOS MARCHILITS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, sem pedido de liminar, interposto por
BENVENIDO DEL MORAL

contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dr.
Dante Rodrigo Aranha da Silva
,
que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito no.
1001106-15.2019.8. 11.0007
, ajuizada pelos agravados, indeferiu o pleito do agravante para levantamento da averbação da ação na matrícula de seu imóvel.

Em suas
razões recursais
(Id 142088177) o agravante aduz que a

averbação da ação na matrícula de seu imóvel
“se mostra uma medida extrema, que busca garantir mera expectativa de direito sobre uma possível futura execução...”.

Argumenta o recorrente
“é ponto pendente de comprovação nos autos a responsabilidade pelo acidente e a existência de dolo ou culpa, bem como a existência ou não dos danos alegados além da extensão desses, ou seja, nada foi comprovado na ação até o presente momento”
.

Alega que
“o pedido de averbação da ação na matrícula do imóvel foi deferido sem que tivessem sido comprovados os requisitos para concessão de tutela de urgência, que só é cabível quando existem elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposição do art. 300 do CPC”
.

O recorrente assevera
“em que pese a autora alegue receio de não recebimento de eventual valor no caso de procedência do pedido, ou seja, trata-se de mera expectativa de direito, não há comprovação nos autos que a doação de parte do imóvel pelo agravante o deixou em estado de insolvência e a mera doação de apenas um de seus imóveis não demonstra que o agravante está se desfazendo de seus bens”.

Assevera que
“a determinação do bloqueio da matrícula do imóvel do agravante criou uma situação de impedimento sem que haja nos autos prova de que este causou o acidente e que deve indenizar os agravados”
.

Acrescenta ainda que
“a adoção da medida de averbação da ação junto à matrícula na fase de conhecimento de ação que demanda extensa dilação probatória traz se mostrando precipitada e contrária à jurisprudência recente”
.

A par desses argumentos requer o provimento do presente agravo de instrumento para fins de reformar a decisão agravada e determinar o levantamento da averbação da ação na matrícula do imóvel do agravante.

Ante a ausência de tutela recursal, foi determinada a intimação da parte contraria, a qual deixou de ofertar contrarrazões (Id 145603151).

Certificado a inexistência de prevenção (Id 142094684), enquanto o comprovante do preparo recursal está anexado pelo agravante (Id 142108235).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o presente agravo de instrumento diz respeito ao inconformismo do agravante com a decisão do juízo de primeiro grau que nos autos da ação de
indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito (
1001106-15.2019.8.11.0007)
indeferiu o levantamento da averbação da ação na matrícula de seu imóvel.

O caso na origem, d
iz respeito à ação de
indenização por danos morais e materiais
,
em decorrência de acidente de trânsito ocorrido na data de 21/03/2016, por volta das 13horas, em via urbana do município de Alta Floresta/MT, ocasião em que Antônio Tiago Marchilits veio a óbito diante da colisão entre a motocicleta por este conduzida e o veículo/camionete Ford F-4000 pertencente ao agravante.

Nos autos da ação indenizatória, consta que os agravados (autores da ação indenizatória) formularam pedido cautelar para averbação da ação indenizatória na matrícula de imóvel do agravante, tendo o pleito sido deferido pelo juízo
a quo
na data de 14/04/2020 (Id 30814437).

O requerido (agravante), na data de 25/05/2020, postulou o seu levantamento, sendo o pedido
indeferido
pelo magistrado singular apenas em 12/08/2022, ensejando o presente recurso.

O agravante, em suas razões, se insurge mediante a assertiva de que “
a adoção da

medida de averbação da ação junto à matrícula na fase de conhecimento de ação que demanda extensa dilação probatória traz se mostrando precipitada e contrária à jurisprudência recente”.

Oportuno registrar que ao deferir a averbação premonitória, o magistrado singular fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

“(
...) causa estranheza que o requerido, após ser citado em 12.04.2019, conforme certidão de ID 19401869, tomando ciência da ação indenizatória ajuizada contra si, cujo valor pretendido pelos autores alcança a soma de R$ 846.922,18 (oitocentos e quarenta e seis mil, novecentos e vinte e dois reais e dezoito centavos), tenha decidido, posteriormente, de forma deliberada e gratuita, efetuar a doação de um bem imóvel em favor de seus filhos, conforme escritura pública juntada sob ID 22310800, datada de 04.07.2019.

Nesse contexto, embora não se tenha conhecimento da extensão patrimonial do requerido para aferir se doação a título gratuito possui o condão de levá-lo à insolvência e frustrar eventual e futura execução ajuizada em seu desfavor, reputo prudente a expedição de certidão para fins de averbação, pela parte autora, da existência desta ação na matrícula do imóvel descrito na escritura de doação juntada sob ID 22310800, a fim de comunicar a existência de litígio, prevenindo terceiros interessados no imóvel doado pelo requerido a seus filhos, como também resguardando o direito da parte autora até a decisão final da lide (...)”

Posteriormente, a parte requerida (agravante) postulou o levantamento da averbação premonitória,
sendo o pedido
indeferido
pelo magistrado singular, que no ponto específico, assim consignou na decisão interlocutória, ora recorrida (Id 89579570):

“(...) Quanto ao pedido da parte requerida de que seja determinado o levantamento da averbação no imóvel objeto de doação aos filhos deste, substituindo-o por imóvel diverso fornecido pelo próprio requerido, verifica-se que, a despeito do prejuízo alegado pela recusa de pretensos locadores em alugar o imóvel, não há comprovação do alegado prejuízo.

Além disso, a parte-autora se manifestou contrária à substituição do bem, aduzindo que o bem imóvel no qual consta a averbação é o único capaz de suprir possível condenação no presente processo. Desse modo,
INDEFERE-SE
o pleito.”

O presente recurso de agravo de instrumento não apresenta nenhum elemento com o condão de sedimentar eventual modificação ou alteração na decisão recorrida.

Os fundamentos aplicados pelo magistrado singular para indeferir o pedido de levantamento da averbação premonitória permanecem hígidos nos autos, não havendo prova capaz de afastá-los, remanescendo a irresignação do agravante limitado ao argumento de que não poderia ocorrer a averbação premonitória na fase de conhecimento.

Nesse aspecto, é cediço que a
averbação premonitória
junto ao registro de imóveis é instituto próprio do processo de execução, nos termos do que preconiza o art. 799, IX, do CPC. Sendo assim, a sua concessão no processo de
conhecimento
se reveste de caráter excepcional, condicionado a demonstração dos requisitos para a obtenção da tutela provisória de urgência (artigos 300 e 301 do CPC).

Contudo, a
jurisprudência tem flexibilizado a concessão de
averbação premonitória
nas ações em
fase de conhecimento,
desde que comprovados os requisitos da tutela de urgência.

Nesse sentido é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA
REALIZADA EM 2015 – IMÓVEL VENDIDO – ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO DO TERCEIRO ADQUIRENTE – INVIABILIDADE DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO - FUNDAMENTO DA DECISÃO NÃO IMPUGNADO – ANOTAÇÃO COM OBJETIVO DE EVITAR FRAUDE À EXECUÇÃO E DAR CIÊNCIA A TERCEIROS –
POSSIBILIDADE INCLUSIVE EM AÇÃO DE CONHECIMENTO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Se o agravado não impugna o fundamento da decisão que por si só a mantém, impõe-se o não o provimento do Recurso.
A averbação premonitória é possível mesmo em fase de conhecimento
para que se evite fraude à execução e dê ciência a terceiro sobre demanda que envolve o imóvel que pretende adquirir.”
(10192242620208110000 TJ-MT, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/11/2020, Data de Publicação: 11/11/2020)

No mesmo sentido,

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE –
AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE
– MEDIDA ACAUTELATÓRIA – PRESERVAR DIREITOS DE TERCEIRO DE BOA -FÉ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cumpre esclarecer que embora a averbação premonitória junto ao registro de imóveis seja instituto próprio do processo de execução (art. 799, IX, CPC), em casos excepcionais e para fins de efetivação de tutela provisória
poderá ser deferido na fase de conhecimento
, desde que satisfeitos os requisitos necessários (art. 300 do CPC). Na hipótese, entrevejo a probabilidade do direito alegado pelos Agravados, eis que as documentações apresentadas condizem com os argumentos vertidos na inicial, fato que permite a concessão da tutela de urgência nos moldes pleiteados. Em que pesem às alegações de que a averbação na matrícula do imóvel restringe direito à plena propriedade vindicada pelo Agravante, por ora, não há provas claras de que tal providência lhe causará prejuízos irreparáveis, eis que a averbação tem apenas caráter informativo e não constritivo. Nessa perspectiva, a averbação da existência da ação no imóvel sub judice (matriculado sob o n.o 179 do CRI de Vila Rica/MT) é indispensável para evitar prejuízos ao terceiro adquirente de boa-fé, além de primar pela segurança jurídica e garantir o resultado útil do processo.”
(1014491-80.2021.8. 11.0000 TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 13/10/2021, Data de Publicação: 18/10/2021)

Ressalte-se que a averbação premonitória não configura constrição judicial que torne indisponível o imóvel, mas apenas adverte a terceiro sobre demanda que o envolve, ou seja, não há proibição de comercialização do imóvel, apenas tem por objetivo prevenir sobre a existência de ação judicial.

Sobre o tema em tela, transcrevo entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS –
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA À MARGEM DA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – POSSIBILIDADE – REGISTRO MERAMENTE INFORMATIVO
– INEXISTÊNCIA DE EFEITO RESTRITIVO, CONSTRITIVO OU EXPROPRIATÓRIO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A averbação premonitória da existência da ação à margem da matrícula imobiliária não transmuta a natureza do bem, nem implica restrição absoluta a qualquer direito do proprietário, sobretudo efeito expropriatório ou de afetação à posse, possuindo apenas eficácia acautelatória em face de terceiros para fins estritamente informativos.”
(1026064-52.2020.8.11. 0000 TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel.: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data de Publicação: 21/07/2021)

Saliento, ainda, que não está aqui a emitir qualquer juízo de valor a respeito do mérito envolvendo a ação indenizatória, e sim, apenas prestigiar o poder geral de cautela do magistrado singular, sobretudo diante da inexistência de elementos nos autos para alterar a decisão agravada, na forma como postulada pelo recorrente.

Por fim, registro que nos autos de origem, já perfectibilizada a citação, contestação, impugnação, audiência de tentativa de conciliação (infrutífera), decisão saneadora, audiência de instrução redesignada apenas em face de atestado médico da parte requerida (ora agravante), estando à marcha processual seguindo regularmente em direção ao julgamento.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023